Tribunal: TJBA
Processo: 8006839-70.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006839-70.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: IRANI PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL FEDERAL SOBRE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que o condenou, solidariamente com o Estado da Bahia, ao fornecimento do medicamento Lucentis (Ranibizumabe) e à realização de exames de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação de ente público municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, na condição de representante da parte vencedora, afronta a legislação estadual que vedaria tal condenação, afastando-se, por distinguishing, a aplicação do Tema 1002 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese com repercussão geral no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora, inclusive contra o ente público ao qual pertença. 4. As Defensorias Públicas, conforme alterações constitucionais promovidas pelas Emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014, possuem autonomia funcional, administrativa e financeira, não podendo mais ser equiparadas a órgãos da administração direta, afastando-se, assim, a aplicação do instituto da confusão. 5. A Lei Complementar Federal nº 80/1994, em seu art. 4º, XXI, assegura expressamente à Defensoria Pública o direito à percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos por entes públicos, norma esta de caráter geral que prevalece sobre leis estaduais conflitantes, conforme o art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 6. Tentativa de afastamento do Tema 1002 com base em legislação estadual (LC nº 26/2006, Lei nº 11.045/2008 e Decreto nº 11.891/2009) mostra-se incompatível com o entendimento firmado pela Corte Suprema, que reconheceu a prevalência da legislação federal específica sobre normas locais em sentido contrário. 7. A decisão agravada, ao aplicar corretamente o precedente vinculante e rejeitar a tese de distinguishing, encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada do STF e com julgados do próprio TJBA. 8. Rejeita-se o argumento de que a norma estadual veicula regra excepcionante, uma vez que tal norma não pode se sobrepor ao precedente vinculante em matéria constitucional e legal federal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8006839-70.2022.8.05.0113, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE ITABUNA e como agravada IRANI PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)